Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729861-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a insurgência da parte Agravante relaciona com o pleito de reserva de honorários contratuais no percentual de 20% em favor do ora Agravante, envolvendo a parte Agravada Elivania Silveira Ferreira Pinto. A decisão recorrida assim restou decidida: “(...) Da leitura do documento de ID n. 128954846 percebe-se que a autora ratificou o acordo anteriormente firmado entre o advogado e o Sindicato, indicando o percentual de honorários e a ação a que diz respeito, "execução dos atrasados do benefício alimentação". Ou seja, numa primeira análise, o pedido do escritório comportaria deferimento. Ocorre que o documento de ID n. 130001768 restou claro que a procuração apresentada pelo escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados para requerer o destaque de honorários nos presentes autos foi apresentada junto ao processo n. 0007963-49.2007.8.07.0000 em trâmite junto ao Conselho Especial. Ademais, a exequente juntou declaração pessoal "com firma reconhecida onde informa de forma expressa que outorgou EXCLUSIVAMENTE a advogada subscritora procuração para o presente cumprimento de sentença" - ID n. 130001770. Dessa forma, INDEFIRO o pedido do escritório aviado pelo ID n. 128951794, pois a procuração por ele apresentada foi outorgada para ser utilizada em outro processo, conforme comprovado pelos documentos carreados pela exequente. (...)”. (id. 130095917) Conforme se verifica da decisão recorrida, um dos fundamentos para o indeferimento do pedido se relaciona com os autos no 0007963-49.2007.8.07.0000, cujo andamento processual obtido em consulta ao site deste eg. TDJFT, observa-se que já houve determinação para expedição de requisição de pequeno valor em benefício de ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, inclusive, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nesses termos, considerando que a insurgência da parte Agravante se relaciona com a mencionada reserva de honorários contratuais que, em princípio, já foi determinada em outro feito, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o interesse recursal no presente recurso, sob pena de negar-se seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora